Tribunal: CARF
Processo: 10665.000932/2006-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000932/2006-96
Recurso
Embargos
Acórdão no
9101-005.352 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Embargante
ARAPE AGROINDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Devem ser conhecidos os embargos de declaração que demonstram omissão de
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, referente a questões
remanescentes em litígio quando revertida, em sede de recurso especial,
decisão favorável ao sujeito passivo.
Demonstrado que no julgamento do recurso voluntário a arguição de
decadência foi acolhida parcialmente, de forma unânime, sem que o sujeito
passivo questionasse a decisão em embargos ou contrarrazões, e restando
inatacado este fundamento pela PGFN, seu recurso especial não pode ser
provido para restabelecer integralmente o lançamento formalizado.
Apesar de remanescer exigências de multas isoladas por falta de recolhimento
de estimativas não alcançadas pela decadência declarada no julgamento do
recurso voluntário, seu cancelamento pode ser promovido no exame de recurso
especial por se tratar de questão exclusivamente de direito em razão da
consolidação do entendimento em favor de sua exoneração na Súmula CARF
no 105 (A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos da declaração e, com efeitos infringentes, provê-los parcialmente para retificar o
decidido no acórdão embargado para dar provimento parcial ao Recurso Especial da PGFN para
restabelecer, apenas, as exigências de CSLL devidas no ajuste anual de 2000 a 2004.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000932/2006-96
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.352 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000932/2006-96

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por ARAPE AGROINDÚSTRIA
LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 9101-003.941, na sessão de
5 de dezembro de 2018, no qual este Colegiado, aplicando o decidido no julgamento do processo
no 10680.015201-2004-95, na sistemática de recursos repetitivos, assim acordou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos
os conselheiros Cristiane Silva Costa, Demetrius Nichele Macei, Lívia De Carli
Germano (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e
Letícia Domingues Costa Braga (suplente convocada), que lhe negaram provimento.
A decisão embargada está assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
LIMITES DA COISA JULGADA.
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os seus
termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente porque o
Supremo Tribunal Federal concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela
Lei no 7.689/1988, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que
foi amplificado pelo efeito erga omnes da Resolução do Senado Federal no 11, de
04/04/1995.
STJ. RESP no 1.118.893/MG. ART. 543C DO CPC. NÃO HÁ EFEITO VINCULANTE
PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO. NÃO SE APLICA O ART. 62, §2o,
DO RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos retroativos
em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto à exigência de
débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não se manifestou sobre a
eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da implicação destas decisões que
reconheceram a constitucionalidade da Lei no 7.689/88 (somadas à Resolução do
Senado Federal no 11, de 04/04/1995) sobre os fatos geradores ocorridos a partir de
então. Trata-se de matéria ainda controversa, por não haver decisão definitiva de mérito
a esse respeito, nem do STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do
regimento interno do CARF.
O litígio decorreu de lançamentos de CSLL devida e não recolhida nos anos-
calendário 1995 a 2004. A exigência integralmente mantida em 1a instância foi cancelada no
Acórdão no 1301-001.091 sob o entendimento de que a Contribuinte deteria em seu favor
reconhecimento judicial da inconstitucionalidade da exigência, obtida nos autos do Mandado de
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.352 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000932/2006-96

Segurança no 89.0001505-2. O recurso especial interposto pela PGFN contra esta decisão foi
provido no acórdão embargado, cujo voto condutor assim conclui:
Cumpre observar que, inobstante o trânsito em julgado de decisão judicial favorável ao
contribuinte, os seus termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro,
especialmente porque o Supremo Tribunal Federal, pelo seu tribunal pleno, em várias
oportunidades (RE 146.7339/SP, em 29/06/92, RE 138.2848/CE, em 01/07/2002, e RE
150.764/PE, em 16/12/92) concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela
Lei 7.689/88, afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que foi
amplificado pela Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/95, quando se deu efeito
erga omnes para essa inconstitucionalidade apenas pontual da referida lei
(relativamente à cobrança da CSLL no próprio ano de sua instituição), conforme havia
concluído o STF.
Há, também, recursos extraordinários no STF, pendentes de julgamento, tratando
exatamente dessa matéria referente aos efeitos prospectivos das decisões relativas à
coisa julgada da CSLL, e com repercussão geral já reconhecida.
A PGFN teve conhecimento do acórdão e restituiu os autos apenas manifestando
sua ciência (e-fl. 1103). Cientificada em 08/04/2019 (e-fl. 1126), a Contribuinte opôs embargos
de declaração em 12/04/2019 (e-fls. 1111/1125) admitidos conforme despacho de e-fls.
1130/1133, do qual se extrai:
Como se nota da petição de embargos a interessada não aponta, de forma explícita,
algum vício de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material do acórdão.
Em que pese a falta de demonstração clara de algum vício, houve, efetivamente,
omissão do julgado em relação a ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado a turma.
Para melhor compreensão do caso, deve-se registrar que o julgamento das razões de
defesa expostas no Recurso Voluntário se deu por 2 (dois) votos; o voto vencido e o
voto vencedor.
No voto vencido, a ora Embargante não obteve êxito nos seus questionamentos acerca
da existência de coisa julgada material que a desobrigasse do recolhimento da CSLL in
totum, bem como em relação à não incidência da multa isolada pela falta de
recolhimentos de estimativas desse tributo, em razão de sua ilegalidade e concomitância
com a multa de ofício. No entanto, logrou obter vitória parcial em sua tese de
decadência do lançamento da CSLL, pois o voto vencido afastou a aplicação do art. 45,
da Lei no 8.212/91, fazendo incidir a regra de contagem prevista no art. 173, I, do CTN
e, assim, decretou a decadência do lançamento da CSLL para os fatos geradores
ocorridos até 31 de dezembro de 1999.
Deve-se esclarecer que, em que pese a denominação "voto vencido", a conclusão sobre
a decadência do lançamento da CSLL, para os fatos geradores ocorridos até 31 de
dezembro de 1999, foi acompanhada à unanimidade por todos os conselheiros da 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara/1a Seção do CARF, no Acórdão no 1301-001.091 (e-fls.
630/653). E, como não foi interposto nenhum tipo de recurso contra essa parte da
decisão, essa matéria se encontra definitivamente julgada.
Voltando à decisão do colegiado a quo - Acórdão no 1301-001.091 - pelo voto vencedor
a ora Embargante logrou obter decisão favorável em relação ao seu entendimento de
que estaria acobertada por decisão judicial transitada em julgado que a desobrigasse do
recolhimento integral da CSLL. E, em razão exclusivamente desse entendimento, restou
prejudicada a exigência a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de
CSLL, já que uma matéria é prejudicial a outra - se decidiu-se pela não incidência da
CSLL, então não são devidos os recolhimentos estimados de CSLL e, se são indevidos,
por decorrência lógica não incide a multa por falta de recolhimento.
Contudo, por meio de Recurso Especial conhecido e julgado pela 1a Turma da CSRF, a
PGFN obteve êxito em reverter aquela decisão proferida no voto vencedor do Acórdão
no 1301-001.091, unicamente em relação à tese da inexistência de coisa julgada
material. Assim, nos presentes autos, voltou a ser devida a CSLL sobre fatos
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.352 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000932/2006-96

geradores não abarcados pela decadência declarada pela turma julgadora a quo, ou seja,
para os anos-calendário 2000 a 2004.
Observa-se, todavia, que o Acórdão no 9101-003.941, ora embargado, silenciou quanto
à incidência da multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de CSLL.
De certo que essa questão não foi suscitada no Recurso Especial manejado pela PGFN,
razão pela qual o colegiado superior sobre ela não se pronunciou. Da mesma forma, não
foi questionada em contrarrazões, mas isto porque a matéria que foi admitida para ser
reapreciada pela CSRF foi, unicamente, a tese da inexistência de coisa julgada material.
Não obstante, deve-se reconhecer que há argumentos subsidiários de defesa não
apreciados e que são intrínsecos à questão litigiosa central.
Diante desse cenário, parece-nos que assiste razão à Embargante, sendo necessário que
o Colegiado se manifeste acerca da suposta omissão de ponto sobre o qual deveria
ter-se pronunciado a turma, e que se refere à incidência, ou não, da multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas mensais de CSLL.
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos de
declaração interpostos, para que o Colegiado se manifeste acerca da omissão de ponto
sobre o qual deveria ter-se pronunciado a turma suscitada em sede de Embargos de
Declaração.
Em se tratando de processo julgado sob a sistemática de julgamento de repetitivos,
encaminhe-se para novo sorteio entre os integrantes da Turma que prolatou a
decisão embargada.
A Contribuinte assim destaca em seus embargos as alegações que, trazidas desde
a impugnação, teriam sido submetidos a este Conselho e providos no julgamento do recurso
voluntário:
- nulidade do auto de infração (o auto de infração aponta tão somente a Lei no 7.689/88
para a cobrança do débito, lei esta que foi declarada inconstitucional em seu favor,
conforme documentos de fls. 53/94);
- decadência, relativamente aos lançamentos tributários dos períodos de 1995, 1996,
1997, 1998, 1999, 2000 e 07/2001 a 11/2001;
- inexistência dos pretensos créditos em virtude de coisa julgada material e da
impossibilidade de se cobrar a CSLL com base na Lei no 8.212/91 e normativos
subseqüentes;
- inexigibilidade da multa isolada em razão da ilegalidade do inciso IV do parágrafo 1o
do art. 44 da Lei no 9.430/96, e incidência de bis in idem;
- ofensa ao princípio do não confisco em razão da multa aplicada, além de violação a
outros princípios constitucionais.
Observa que, depois desta decisão, que acolheu as razões da ora Embargante,
decretou “a nulidade da autuação promovida e, assim, a sua efetiva desconstituição”, sobreveio
o recurso especial da PGFN ao final provido, mas com omissão a respeito de questões que
merecem pronunciamento por esta Turma, pena de instaurar-se nesse processo verdadeiro
absurdo jurídico.
Reproduz a arguição de decadência das exigências de 1995 a 11/2001, bem como
os argumentos contra a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, e assevera que o
provimento ao recurso voluntário faria sobre elas incidir preclusão consumativa pro judicato,
remanescendo apenas os fatos geradores ocorridos a partir de 9/2001. Em seu entendimento,
portanto, o RESP somente poderia ter sido parcialmente provido, e não inteiramente provido,
fazendo renascer direito já ultrapassado pela preclusão. Acrescenta que no demonstrativo de
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.352 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000932/2006-96

débito constante nos autos (fls. 1.107/1.109), ainda constam os períodos atingidos pela
decadência, razão pela qual há uma relevantíssima questão jurídica a merecer esclarecimento.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Os embargos de declaração são tempestivos e evidenciam omissão que deve ser
apreciada neste Colegiado, razão pela qual são CONHECIDOS.
O recurso especial interposto pela PGFN nestes autos apenas questionou os
limites objetivos da decisão transitada em julgado a favor da Contribuinte mas, ao final,
veiculou pedido de reforma do acórdão recorrido, restabelecendo-se o lançamento em sua
integralidade.
Em contrarrazões, a Contribuinte se limitou a confrontar os argumentos da PGFN,
e pediu que lhe fosse negado provimento.
O recurso especial, porém, foi decidido na sistemática dos recursos repetitivos
segundo as razoes de decidir transpostas do Acórdão no 9101-003.939, sob os parâmetros assim
expostos no preâmbulo do seu voto condutor:
O recurso é conhecido nos termos do despacho de admissibilidade.
A lide a ser aqui apreciada cinge-se a decidir se o contribuinte estaria submetida à
cobrança da CSLL para os anos-calendário 1999 e 2000 ou se, ao contrário, não se
submeteria a incidência dessa contribuição em relação aos períodos referenciados por
força de decisão judicial transitada em julgado.
Com efeito, o contribuinte deixou de declarar em DCTF e, consequentemente, de
recolher a CSLL dos anos de 1999 e 2000 sob a alegação, trazida a partir da
impugnação, de que estaria amparada por decisões judiciais transitadas em julgado que
teriam declarado a inexistência de relação jurídica que a obrigasse ao recolhimento
dessa contribuição.
Conforme relatado, as ações judiciais se referem a mandados de segurança coletivos
impetrados pelo Sindicato da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais —
SICEPOT/MG (Ex-Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação,
Obras de Terraplenagem em Geral no Estado de Minas Gerais), ao qual o contribuinte é
filiado e que atua como substituto processual nessas ações. Nas referidas ações judiciais
o impetrante pleiteou o reconhecimento da inexistência de relação jurídica que a
obrigasse ao recolhimento da CSLL, pugnando pela inconstitucionalidade da Lei no
7.689/88, na primeira ação e, na segunda ação pela inexistência de relação jurídica que a
obrigasse ao pagamento da CSLL com base na Lei no 8.212/91, alegando existência de
coisa julgada material em ambas as ações.
[...]
O litígio instaurado nestes autos, por sua vez, contemplava exigências mais
remotas que as referidas no voto acima transcrito, além de também ser integrado por lançamento
de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de CSLL. O auto de infração às e-fls.
12/32, cientificado à Contribuinte em 18/12/2006, prestou-se a constituir créditos tributários
referentes à CSLL apurada anualmente de 1995 a 2004 e multas isoladas por estimativas não
recolhidas de março/97 a março/98, maio/98 a janeiro/99, maio/99 a dezembro/99, agosto/2000 a
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.352 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000932/2006-96

dezembro/2000, julho/2001, setembro/2001 a dezembro/2001, novembro/2002, dezembro/2002,
setembro/2003 a novembro/2003 e abril/2004 a dezembro/2004.
Como relatado, no Acórdão no 1301-001.091 foi dado provimento ao recurso
voluntário. O Conselheiro Relator restou vencido em seu entendimento de rejeitar a alegação de
nulidade do lançamento, acolher a arguição de decadência para os fatos geradores ocorridos até
31/12/1999 e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Prevaleceu o reconhecimento
da nulidade do lançamento porque, apesar da concordância com a inoponibilidade da coisa
julgada em razão da existência de diplomas legislativos posteriores não alcançados pela decisão
judicial, a maior do Colegiado concluiu que observância obrigatória da decisão do Superior
Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos nos autos do AgREsp no 1.176.454MG
impediria aquela ressalva.
Com referência à arguição de decadência, a pretensão deduzida pela Contribuinte
em recurso voluntário tinha por base o afastamento do prazo decenal estabelecido no art. 45 da
Lei no 8.212/91 e, em consequência, a contagem do prazo decadencial na forma do art. 150, §4o
do CTN, nos termos da jurisprudência por ela transcrita, a ensejar a seguinte conclusão:
Portanto, como o presente auto de infração foi lavrado em 15/12/06, os lançamentos
tributários dos períodos de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 7/2001 a 11/2001
estão, inexoravelmente, fulminados pela decadência, é dizer, a Fazenda não tinha direito
de os constituir, menos ainda de pretender cobrá-los.
O voto vencido proferido pelo ex-Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães no
julgamento do recurso voluntário acolheu parcialmente a arguição de decadência sob os
seguintes fundamentos:
Sustenta a Recorrente ter ocorrido a caducidade do direito de a Fazenda promover a
constituição do crédito tributário relativamente aos fatos geradores ocorridos em 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000 e 07/2001 a 11/2001.
Na linha do argumentado pela Recorrente, afasto, de início, o entendimento esposado no
voto condutor da decisão recorrida no sentido de que, no caso, tratando-se de
contribuição que se destina ao financiamento da seguridade social, a decadência rege-se
pelo art. 45 da Lei no 8.212/91, eis que, como é cediço, o Supremo Tribunal Federal, por
meio da súmula vinculante no 8 (Sessão Plenária de 12/06/2008 - DJe no 112/2008, p. 1,
em 20/6/2008 DO de 20/6/2008, p. 1), declarou inconstitucional referido artigo. Assim,
deve-se observar, para fins de caducidade do direito de se constituir o crédito tributário,
as regras estampadas no Código Tributário Nacional.
De fato, como alega a Recorrente, a exação aqui tratada submete-se ao denominado
lançamento por homologação, motivo pelo qual lhe é aplicável, em princípio, o prazo
previsto no parágrafo 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional.
Contudo, por força do estabelecido no art. 62 A do Regimento Interno, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática prevista pelo artigo 543-C da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito deste Colegiado.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 973.733 –
SC, realizado nos termos do art. 543 C do Código de Processo Civil, pronunciou-se no
sentido de que o art. 173, I, do Código Tributário Nacional se aplica aos casos em que a
lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou, quando, a despeito da previsão
legal, não há o pagamento.
No caso dos autos, não existe notícia acerca de pagamento eventualmente feito por parte
da contribuinte fiscalizada, até porque sua tese de defesa é a de que não se encontra
alcançada pela relação jurídica que a obrigaria ao recolhimento da contribuição, haja
vista decisão judicial transitada em julgado nesse sentido.
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.352 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000932/2006-96

Nessa linha, independentemente do que se possa decidir em relação à incidência da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido na circunstância versada nos autos, deve-se
afastar, com base nas disposições do inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional,
o lançamento tributário relativo aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de
1999, haja vista que, conforme fls. 04, a contribuinte foi cientificada da peça de
autuação em 18 de dezembro de 2006.
Assim, é válido concluir, como exposto no exame de admissibilidade dos
embargos, que esta matéria fora decidida em favor do sujeito passivo de forma unânime. Veja-se
que a matéria, inclusive, constou da ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Ementa:
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Se a autoridade autuante aporta razões e fundamentos para sustentar o lançamento com
base em norma atacada judicialmente pelo contribuinte, cabe ao órgão julgador apreciar
os efeitos prospectivos da decisão transitada em julgado, mas, não, a decretação, in
limine, da nulidade do feito fiscal.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pelo Supremo
Tribunal Federal (súmula vinculante no 8 DOU de 20 de junho de 2008), aplica-se às
contribuições sociais a regra de decadência estampada no art. 173 do Código Tributário
Nacional.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO.
Nos termos do entendimento esposado no REsp 973.733SC, de observância obrigatória
por força do art. 62 A do Regimento Interno, o prazo decadencial qüinqüenal para o
Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da
previsão legal, o mesmo inocorre.
CSLL LIMITES DA COISA JULGADA Tendo o Superior Tribunal de Justiça, sob a
sistemática dos chamados Recursos Repetitivos, reconhecido, na espécie, a efetiva
ofensa à coisa julgada, nas hipóteses em que a decisão obtida pelo contribuinte
reconhece a inconstitucionalidade incidenter tantum da exigência da CSLL
originalmente, pelas disposições da Lei 7689/88 , seja-lhe exigida, agora, com a simples
referência à existência de diplomas normativos posteriores que rege a matéria, deve os
conselheiros desta Corte, reproduzir tal entendimento no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF, a teor do disposto no art. 62-A do Regimento.
MULTA
ISOLADA.
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVA. MULTA PROPORCIONAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
Não há de se falar em BIS IN IDEM quando resta evidente que as penalidades, não
obstante derivarem do mesmo preceptivo legal, decorrem de obrigações de naturezas
distintas.
INCONSTITUCIONALIDADES.
Nos termos da SÚMULA CARF no 2, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Para além disso, uma vez provido o recurso voluntário e interposto recurso
especial pela PGFN, a Contribuinte teve a oportunidade de apresentar contrarrazões – nas quais
nada mencionou acerca de argumentos de defesa que demandariam exame caso acolhida a
Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.352 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000932/2006-96

pretensão fazendária – bem como de embargar o julgamento de recurso voluntário para apontar
alguma omissão ou obscuridade no exame de sua pretensão de ver declarada a decadência
mediante aplicação da regra do art. 150, §4o do CTN. E, ausentes tais manifestações da
Contribuinte, tem-se que: de um lado, a PGFN deixou este fundamento para cancelamento
parcial da exigência inatacado, a inviabilizar sua pretensão de ver restabelecido o lançamento
em sua integralidade; e, de outro lado, a Contribuinte permitiu que fosse encerrado o litígio
relativamente à decadência suscitada para as exigências de 01/2000 a 11/2001.
Equivoca-se, portanto, a Contribuinte quando, em embargos, defende que não
houve manifestação da Fazenda Nacional quanto a decadência de parte do débito operada nos
anos de 1995 a 2000 e 7 a 11/2001. No julgamento do recurso voluntário esta preliminar foi
apreciada e apenas parcialmente acolhida, de modo que a pretensão da PGFN de
restabelecimento integral da exigência não poderia ser integralmente provida, mas não na
extensão cogitada pela embargante.
Para além disso, o recurso especial da PGFN também não poderia ter sido provido
integralmente quanto às multas isoladas exigidas concomitantemente com o ajuste anual, vez
que, por serem referentes a períodos de apuração anteriores às alterações promovidas pela
Medida Provisória no 351/2007, encontrariam óbice em entendimento já sumulado por este
Conselho:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748,
de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012
Referida matéria não foi apreciada no julgamento do recurso voluntário. Com
exceção das parcelas alcançadas pela decadência apreciada em preliminar, a análise de mérito
restou interrompida em aspecto anterior de mérito, concernente ao alcance da coisa julgada
arguída pelo sujeito passivo.
Apesar disso, porém, desnecessário seria o retorno dos autos à Turma Ordinária
por se tratar de questão exclusivamente de direito e acerca da qual os Conselheiros do Colegiado
a quo estariam obrigados a aplicar o mesmo entendimento sumulado, sob pena do disposto no
art. 45, inciso VI do Anexo II do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no
343/2015, sendo que contra tal decisão não seria admitido recurso especial pela PGFN na forma
do art. 67, §3o do mesmo Anexo II do RICARF.
Assim sendo, tem razão a embargante quando discorda do provimento integral do
recurso fazendário, e aponta que há uma relevantíssima questão jurídica a merecer
esclarecimento. Contudo, a omissão a ser solucionada resulta na exclusão, apenas, da
integralidade das multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas aplicada entre os
períodos de apuração de janeiro/2000 a dezembro/2004, para além daquelas já alcançadas pela
decadência, entre os períodos de apuração de março/97 a dezembro/99, juntamente com a CSLL
devida no ajuste anual de 1995 a 1999.
Por todo o exposto, os embargos da declaração da Contribuinte devem ser
CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS, com efeitos infringentes para DAR
Fl. 1142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.352 - CSRF/1a Turma
Processo no 10665.000932/2006-96

PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da PGFN para restabelecer, apenas, as exigências
de CSLL devidas no ajuste anual de 2000 a 2004.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1143
DF CARF MF
Documento nato-digital